Tribunal: STF
Processo: HC 224343
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Sabrina Santos Paula, em favor de Messias Medeiros da Silva Neto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 777.228/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    (...)



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada. Nesse sentido: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE (SÚMULA VINCULANTE N. 26/STF E SÚMULA 439/STJ). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APENADO COM HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. A Lei n. 10.792/2003 alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/1984, retirando a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão de benefícios da execução penal, tendo este Superior Tribunal e o colendo Supremo Tribunal Federal sumulado o entendimento de ser possível a determinação do aludido exame, desde que em decisão devidamente fundamentada (Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). 



    2. Caso em que o exame criminológico foi determinado com fundamento nas circunstâncias concretas do caso, consistentes no fato de o agravante registrar diversas infrações disciplinares de natureza grave, bem como histórico prisional conturbado, com idas e vindas do sistema prisional. 



    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 696.100/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.) 



    Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizado o exame, nada obsta sua utilização pelo magistrado, como fundamento válido para o indeferimento do pedido de livramento condicional. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, as instâncias ordinárias negaram ao Agravante a concessão do livramento condicional com lastro nos pareceres psicológico, psiquiátrico e social do exame criminológico, os quais concluíram que o Sentenciado não apresenta o requisito subjetivo, sendo certo que os técnicos entendem ser desaconselhável, no momento, o deferimento do benefício pleiteado.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para o livramento condicional em resultado desfavorável de exame criminológico.



    3. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo com o intuito de concessão do benefício do livramento condicional.



    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 681.559/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)



    Importante destacar que as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos concretos obtidos por meio do exame criminológico para indeferir o pleito defensivo de livramento condicional, tendo consignado que: 



    A psicóloga que entrevistou o sentenciado atestou que “seu comportamento revela frieza emocional” e que “relata os delitos sem demonstração da gravidade de seus atos” (g.n.).



    Atestou, ainda, que o sentenciado possui “crítica empobrecida sobre seus atos” e “vida laboral inexistente, valendo- se do tráfico como meio de sobrevivência” (f. 654). 



    Destarte, de todo inviável aceitar que o exame criminológico trazido aos autos se presta a atestar o mérito do sentenciado para progressão ao regime aberto. 



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, para a concessão da progressão de regime, deve o executado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Nesse contexto, encontra-se devidamente fundamentado o acórdão que cassou o benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento, senão vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo singular, em decisum confirmado pela Corte a quo, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, com base em laudo pericial parcialmente favorável ao Impetrante, não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.



    2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 477.529/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019.)



    Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, "Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da progressão de regime e do livramento condicional quando, a despeito de o sentenciado apresentar bom comportamento carcerário certificado pelo diretor do estabelecimento prisional onde esteja cumprindo pena, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas, no curso da execução da pena, que expressem a ausência de mérito do condenado" (AgRg no HC 692.452/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021). (eDOC 5, p. 4-5. Grifo no original)



    No STJ, a ordem foi denegada em 21.11.2022. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Afirma que teve deferida a progressão ao regime aberto e cumpriu devidamente desde fevereiro de 2022. Entretanto, após recurso do Ministério Público, o TJSP expediu mandado de prisão par o seu retorno ao regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, que objetiva, em suma, o benefício da manutenção do apenado no regime aberto.



    O Sentenciado cumpre pena de 10 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, regime inicial fechado, pela prática das infrações penais capituladas no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, da Lei 10.826/2003.



    Registra-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.



    O sistema progressivo de cumprimento de pena guarda previsão no art. 112 da Lei de Execução Penal. Tal dispositivo prevê a transferência da pena privativa de liberdade para regime prisional menos rigoroso quando preenchidos, pelo executado, os requisitos legais – de ordem objetiva e subjetiva –, a fim de estimular e possibilitar sua ressocialização. 



    Como evidenciam os documentos que instruem o presente writ, o requisitos objetivos e subjetivos encontram-se preenchidos.



    Destaca-se que a sentença (eDOC 4, p 65 e SS) é clara ao afirmar que o sentenciado cumpriu os requisitos legais, ou seja, “o sentenciado mantém boa conduta carcerária, possui situação processual definida, cumpriu mais de 1/6 do total de sua reprimenda, e submetido a exame criminológico obteve parecer favorável”. Frisa-se, ainda, que o juiz singular, adverte que o apenado havia sido beneficiado com a saída temporária e retornou normalmente para cumprir pena no regime semiaberto.(eDOC 4, p. 69).



    Dessa forma, considerando que o agente cumpriu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, para progressão de regime, tendo em vista que já cumpre o regime aberto desde fevereiro de 2022, considero que o retorno ao cárcere, para o regime semiaberto, desestimula e impossibilita sua ressocialização. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para manter o paciente Messias Medeiros da Silva Neto para o regime aberto, com as restrições impostas na sentença (eDOC 4, p 65 e 66), a saber:



    1-comparecer trimestralmente ao CAEF para informar sobre suas atividades;



    2-obter ocupação lícita, desde que apto(a) ao trabalho; 



    3-permanecer em sua residência durante o repouso, no período compreendido entre 20h00 e 06h00, salvo com autorização judicial; 



    4-não mudar da Comarca sem prévia autorização do juízo; 5-não mudar de residência sem comunicar o juízo; 



    6-não frequentar bares, casas de jogo e outros locais incompatíveis com o benefício.



    Em caso de descumprimento de quaisquer das restrições, o retorno ao presídio, é medida que se impõe.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente